Tribunal: TJPA
Processo: 0803409-07.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803409-07.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, MARIA DE JESUS MOTA DA SILVA

APELADO: MARIA DE JESUS MOTA DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 1. A embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado quanto à sua ilegitimidade passiva, à caracterização dos danos, à ausência de responsabilidade e à fixação dos consectários legais da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório quanto à legitimidade passiva e à responsabilidade da instituição financeira, na qualidade de gestora de fundo habitacional, pelos vícios construtivos (tópico "DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA"); (ii) saber se há omissão ou contradição na condenação por danos materiais e morais, frente aos argumentos de responsabilidade exclusiva do construtor e de ausência de especificação de índices de correção monetária (tópico "DA ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DO DANO MATERIAL E MORAL"); (iii) saber se a pretensão do embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via dos aclaratórios; e (iv) saber se é possível a adequação de ofício dos consectários legais da condenação (juros e correção monetária) à nova sistemática da Lei nº 14.905/2024, por se tratar de matéria de ordem pública (tópico "DA APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO").

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão quanto à legitimidade passiva, pois o acórdão embargado fundamentou expressamente que a instituição financeira, como gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do PMCMV - Faixa 1, tem o dever de fiscalizar a obra, não atuando como mera agente financeira, o que atrai sua responsabilidade objetiva.

A alegação de omissão/contradição quanto à análise dos danos e da responsabilidade configura inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, uma vez que o acórdão enfrentou devidamente a matéria com base nas provas dos autos e na legislação consumerista.

Os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não sendo a via adequada para reformar o julgamento em si.

Os juros de mora e a correção monetária são matéria de ordem pública, passíveis de modificação a qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, impõe-se, de ofício, a adequação dos consectários legais à sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, para determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora calculados pela taxa SELIC, deduzida a variação do IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. De ofício, estabelecido que sobre os valores da condenação deverá incidir correção monetária pelo IPCA e juros de mora calculados pela taxa legal prevista no art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de embargos de declaração que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, buscam a rediscussão do mérito de questões já decididas no acórdão, como a legitimidade passiva da instituição financeira gestora do FAR no âmbito do PMCMV e a configuração dos danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos. 2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e o dispositivo, não se confundindo com a eventual divergência entre a decisão e a lei, a jurisprudência ou o entendimento da parte. 3. Os consectários legais da condenação (juros de mora e correção monetária) constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, autorizando o Tribunal a adequar seus critérios à legislação superveniente (Lei nº 14.905/2024), ainda que em sede de julgamento de embargos de declaração rejeitados no mérito.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.905/2024; Código Civil, arts. 389, 405, 406, 618 e 884; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP; STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG; STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803409-07.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA: MARIA DE JESUS MOTA DA SILVA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 26644715

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do v. Acórdão de
Id. Num.

26644715
, que conheceu e negou provimento ao recurso do Embargante em face de
MARIA DE JESUS MOTA DA SILVA
, para manter a sentença vergastada.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 24792888
, a Autora alega que, por intermédio do Programa “Minha Casa Minha Vida”, instituído pelo Governo Federal por meio das Leis nº 11.977/2009 e nº 12.424/2011, adquiriu imóvel através de Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado com a Requerida, sob o nº 413.204.018.

Aduz que, tempos depois de ingressar na posse do imóvel, a parte autora observou o surgimento de inúmeros problemas em sua moradia que foram constatados, identificados e quantificados como vícios construtivos por profissional capacitado como se observa no Laudo Técnico Preliminar anexo.

Sustenta que o réu, na condição de agente executor e gestor do programa habitacional, tinha o dever legal e contratual de fiscalizar a obra, promover a correta aplicação dos recursos do FAR e garantir a qualidade e a segurança das unidades habitacionais entregues, o que não foi observado.

Requereu, com base na legislação consumerista (Lei nº 8.078/90), a concessão da gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova, bem como a realização de perícia judicial ou, subsidiariamente, a aceitação do laudo técnico particular. Pugnou pela condenação do réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.707,54, correspondentes aos reparos necessários no imóvel, e danos morais arbitrados em R$ 10.000,00.

Juntou docs.

Em sua contestação
(ID 24792908)
, o BANCO DO BRASIL S.A
sustenta a sua ilegitimidade passiva, na condição de agente executor de políticas públicas de habitação, argumentando que incumbiria tão só à construtora, por força normativa e contratual, garantir a regularidade técnica e a conformidade dos empreendimentos. No mérito, rechaçou os pedidos indenizatórios, alegando ausência de nexo causal entre sua atuação e os alegados danos, bem como inexistência de ato ilícito ou conduta abusiva que justifique a reparação por danos morais ou materiais.

Réplica no id. 24792923.

Despacho de especificação de provas no id. 24792928.

Peça da Autora no id. 24792929, em que requer prova pericial. Peça do Réu no id. 24792930, em que informa que não possui mais provas a produzir.

Sobreveio a sentença de
ID 24792957
, cuja parte dispositiva transcrevo:

“(...)
3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
o
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da
sucumbência recíproca e equivalente
, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, data registrada no sistema.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA (Portaria n.º 4124/2024-GP, de 27 de agosto de 2024)

Inconformada,
MARIA DE JESUS MOTA DA SILVA
interpôs recurso de apelação
(ID 24792964)
interpôs recurso de apelação sustentando que a precariedade da edificação comprometeu gravemente a habitabilidade do bem, afetando diretamente a dignidade dos moradores, os quais foram submetidos a situações de insalubridade, insegurança e sofrimento psíquico intenso, caracterizadas por odores insuportáveis, infiltrações, rachaduras, falhas elétricas e outros vícios graves. Alega, ademais, que a atuação do Banco do Brasil S/A extrapola a mera condição de agente financeiro, sendo corresponsável pela promoção da política pública habitacional e pela fiscalização da obra.

Em reforço à tese de dano moral presumido, aduz a existência de uniformização jurisprudencial e apresenta parecer técnico-científico que comprova o abalo psicológico dos residentes, postulando, ao final, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua apelação
(ID 24792959)
, o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta, em suma, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que atuou, no caso concreto, exclusivamente como agente financeiro da operação de crédito imobiliário vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não lhe podendo ser imputada qualquer responsabilidade pelos vícios construtivos apontados na inicial.

Alega, ainda, que a sentença deve ser reformada por ausência de comprovação do dano material, diante da unilateralidade e insuficiência técnica do laudo apresentado, bem como por ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados.

Em sede preliminar, aponta para a ocorrência de suposta advocacia predatória, em razão da massiva distribuição de demandas semelhantes pelo patrono da parte adversa, requerendo a apuração de possível abuso do direito de ação.

Por fim, impugna a concessão da gratuidade da justiça à parte autora, sob o fundamento de que esta contratou profissionais de engenharia, o que revelaria capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência, pleiteando, ao final, a reforma integral da sentença, com o julgamento de improcedência da demanda, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 24792969)
e por MARIA DE JESUS MOTA DA SILVA
(ID 24792970)
.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Transcrevo a ementa do Acordão ora impugnado (
Id. Num. 26010407
)
:

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de danos materiais (R$4.707,54) decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) − Faixa1, mas indeferiu o pedido de danos morais. A autora apelou buscando a condenação por danos morais no valor de R$10.000,00. O banco réu apelou arguindo preliminares de advocacia predatória, impugnação à gratuidade de justiça e ilegitimidade passiva, e, no mérito, a inexistência de responsabilidade e de danos materiais, pugnando pela improcedência ou, subsidiariamente, extinção por ilegitimidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se há indícios de advocacia predatória/litigância abusiva a justificar a rejeição da ação ou a exigência de emenda (tópico "DA ALEGADA LITIGÂNCIA ABUSIVA"); (ii) saber se a autora faz jus ao benefício da justiça gratuita impugnado pelo réu (tópico "DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA..."); (iii) saber se o Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do PMCMV - Faixa 1, possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos (tópico "DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA..."); (iv) saber se o Banco do Brasil S.A. é responsável pelos danos materiais decorrentes dos vícios construtivos comprovados por laudo técnico unilateral apresentado pela autora (tópico "DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL"); e (v) saber se os vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel no PMCMV configuram dano moral indenizável (tópico "DOS DANOS MORAIS").

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Rejeitada a alegação de litigância abusiva por ausência de elementos concretos no caso específico, ressaltando-se o direito de acesso à justiça e o papel da OAB na apuração de eventuais abusos (STJ, Tema 1.198).

2. Mantida a gratuidade de justiça concedida à autora, por ser beneficiária de programa social e pela ausência de provas que infirmem sua hipossuficiência (CPC, art. 98).

3. Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., pois, no âmbito do PMCMV - Faixa 1, atua como gestor do FAR, com dever de fiscalizar a obra, não sendo mero agente financeiro (Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III; Decreto n. 7.499/2011; jurisprudência TJ-SP e TJ-AC).

4. Configurada a responsabilidade civil objetiva do Banco do Brasil S.A. (CDC, art. 14) pelos danos materiais, em razão da falha no dever de fiscalização da obra e da comprovação dos vícios por laudo técnico não impugnado especificamente nem desconstituído por contraprova (CPC, art. 373, II). A instituição integra a cadeia de fornecimento do serviço habitacional.

5. Reconhecido o dano moral, pois os vícios construtivos que comprometem a segurança e habitabilidade do imóvel adquirido via PMCMV violam o direito à moradia digna (CF/88, art. 6º), ultrapassando o mero dissabor e gerando dever de indenizar (jurisprudência TJPA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do Banco do Brasil S.A. conhecida e desprovida. Apelação de Maria de Jesus Mota da Silva conhecida e provida para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação (CC, art. 405). Ônus sucumbenciais integralmente atribuídos ao Banco do Brasil S.A., com honorários fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que atua como agente gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) - Faixa 1 possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos no imóvel financiado, pois detém o dever de fiscalizar a obra. 2. Comprovados os vícios construtivos por laudo técnico não infirmado por contraprova, e evidenciada a falha da instituição financeira no dever de fiscalização da obra no PMCMV, configura-se sua responsabilidade objetiva (CDC, art. 14) pelos danos materiais necessários aos reparos. 3. Os vícios construtivos que comprometem a segurança e a habitabilidade de imóvel adquirido pelo PMCMV, violando o direito à moradia digna (CF, art. 6º), configuram dano moral indenizável, por ultrapassarem o mero dissabor."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III; Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14; CC, art. 405; CPC, arts. 98, 373, II, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.198; STJ, AgInt no REsp n. 2.037.483/PA; STJ, AgInt no REsp n. 1.822.431/SP; STJ, Súmula 362; TJ-SP, AC 1039285-59.2019.8.26.0602; TJ-AC, AC 0702621-24.2020.8.01.0001; TJ-PA, AP 0141548-57.2015.8.14.0087; TJ-PA, AP 0142552-32.2015.8.14.0087.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 26807877
), a recorrente sustém a existência de omissão e contradição no julgado, vícios que considera que precisam ser sanados no Acórdão.

O embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado de forma específica e fundamentada o argumento de que atua apenas como agente financeiro, não tendo responsabilidade sobre os vícios construtivos.

Aduz que o Acórdão não considerou o disposto no art. 618 do Código Civil, que impõe responsabilidade pelos vícios construtivos ao empreiteiro, e no art. 884 do CC, relativo ao enriquecimento sem causa. Afirma que o Banco não possui qualquer responsabilidade direta sobre o imóvel e que não deveria ter sido condenado em danos materiais.

Sustenta que o Acórdão, apesar de concluir pela existência do dano moral, não especificou o índice a ser utilizado para a correção monetária do valor indenizatório, configurando omissão.

Além disso, alega contradição ao afirmar que os vícios construtivos justificariam a indenização por danos morais, mesmo tendo reconhecido na sentença que tais vícios não inviabilizaram a habitabilidade do imóvel.

Argumenta que mero vício construtivo não caracteriza lesão a direito da personalidade e que a parte embargada não demonstrou abalo psicológico significativo, configurando, portanto, contradição e omissão quanto ao correto enquadramento dos danos morais no caso concreto.

Alega que há clara divergência entre o julgado embargado e o entendimento do e. STJ sobre a
aplicação da taxa SELIC

como índice de juros moratórios e correção monetária
, após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

Assim, visando seja suprido o suposto vício, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no
Id. Num. 27517976
.

Pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao banco ora embargante. Vejamos:

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA

O embargante sustenta que o Acórdão não teria enfrentado de forma específica e fundamentada o argumento de que atua apenas como agente financeiro, não tendo responsabilidade sobre os vícios construtivos.

No caso concreto, o Acórdão embargado analisou detidamente a questão da legitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
, firmando entendimento de que a instituição, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atua não apenas como financiadora, mas também como responsável pela fiscalização da obra e, por consequência, responde objetivamente pelos vícios construtivos constatados no imóvel. Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Todavia, tal preliminar não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o BANCO DO BRASIL, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos, (...)

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO DO BRASIL S.A.

(...)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do recurso do banco, inexistindo omissão quanto a este aspecto.

DA ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DO DANO MATERIAL E MORAL

Assevera a parte Embargante que o Acórdão não considerou o disposto no art. 618 do Código Civil, que impõe responsabilidade pelos vícios construtivos ao empreiteiro, e no art. 884 do CC, relativo ao enriquecimento sem causa. Afirma que o Banco não possui qualquer responsabilidade direta sobre o imóvel e que não deveria ter sido condenado em danos materiais.

Sustém que o Acórdão, apesar de concluir pela existência do dano moral, não especificou o índice a ser utilizado para a correção monetária do valor indenizatório, configurando omissão.

Além disso, diz haver contradição ao afirmar a decisão que os vícios construtivos justificariam a indenização por danos morais, mesmo tendo reconhecido na sentença que tais vícios não inviabilizaram a habitabilidade do imóvel.

Argui que mero vício construtivo não caracteriza lesão a direito da personalidade e que a parte embargada não demonstrou abalo psicológico significativo, configurando, portanto, contradição e omissão quanto ao correto enquadramento dos danos morais no caso concreto.

Com efeito, o Acórdão embargado analisou de forma fundamentada a questão, concluindo pela existência do dano em razão dos vícios construtivos que comprometeram a habitabilidade do imóvel e causaram transtornos à parte autora.

A alegação do Banco de que os vícios não configuram dano moral, por si só, representa, mais uma vez, rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Não há que se falar em omissão/contradição quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que a sentença assim vaticinou expressamente:

(...)
DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

A responsabilidade civil do
BANCO DO BRASIL
no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

O Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional,

(...)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel
(ID 24792896)
.

Quanto ao referido laudo pericial
(ID 24792896)
, constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil, quedando-se inerte, inclusive, quando instado pelo Juízo de origem a informar se tinha mais provas a produzir
(ID 24792930 - Pág. 1)
.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos
, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização,
mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de
R$ 4.707,54
.

(...)

DOS DANOS MORAIS

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

(...)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de
MARIA DE JESUS MOTA DA SILVA
para
condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
, corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes. (...)

Nesse contexto, não há que se falar em omissão/contradição no julgado quanto a tais aspectos, já que a decisão foi bem clara e se baseou na jurisprudência consolidada do STJ.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, rejeito os embargos de declaração neste ponto.

DA APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO

Alega o embargante omissão/contradição quanto à fixação dos índices de juros e correção monetária, apontando divergência com a Lei nº 14.905/2024.

Melhor sorte não assiste ao embargante.

O acórdão embargado
não foi omisso
, pois se pronunciou expressamente sobre os consectários ao prover o apelo da autora, determinando a incidência de "correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação (CC, art. 405)". A pretensão do banco, na verdade, é de modificar o mérito do julgado para adequá-lo à legislação superveniente, o que escapa aos estreitos limites dos aclaratórios.

Igualmente,
não se vislumbra a contradição apontada
. É cediço que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, verificada quando há proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, seja entre a fundamentação e o dispositivo, seja entre diferentes partes dos fundamentos.

O vício não se caracteriza pela suposta divergência do julgado com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com jurisprudência exarada em outros casos. A argumentação do embargante, ao apontar um descompasso entre o acórdão e a nova legislação, aponta para um suposto
error in judicando
, e não para uma contradição interna, o que torna a via eleita inadequada para a reforma pretendida. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

Contudo
, em que pese a rejeição dos embargos, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de modificação a qualquer tempo e grau de jurisdição, verifico ser o caso de,
de ofício
, adequar os consectários legais da condenação à nova sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, a fim de evitar futuras discussões em fase de cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a atualização monetária deve observar, na ausência de convenção, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Já o art. 406, §1º, do mesmo diploma, estabelece que os juros de mora devem ser fixados com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), sendo vedada a cumulação da SELIC com outro índice de correção, sob pena de
bis in idem
.

Portanto, ainda que por fundamento diverso do pleiteado, e atuando de ofício, esclareço os critérios a serem observados:

·

A condenação, tanto por danos materiais quanto morais, deverá ser corrigida monetariamente pelo
IPCA
.

·

Sobre o valor corrigido, incidirão juros de mora calculados conforme a metodologia do
art. 406, §1º, do Código Civil
(taxa SELIC, deduzida a correção pelo IPCA), mantidos os termos iniciais definidos na sentença e no acórdão.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS
.

No entanto,
DE OFÍCIO
, estabeleço que sobre os valores da condenação (danos materiais e morais) deverá incidir correção monetária pelo
IPCA
e juros de mora calculados pela taxa legal prevista no
art. 406, §1º, do Código Civil
(com redação dada pela Lei nº 14.905/2024), mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025